Tribunal: TJDFT
Processo: 0734613-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0734613-04.2021.8.07.0000 AGRAVADO: RAFAELA ALVES DA COSTA AGRAVANTE: ADALBERTO LUIZ PERIN JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADALBERTO LUIZ PERIN JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em sede de embargos de terceiro ajuizados pelo agravante em face de RAFAELA ALVES DA COSTA (processo n. 0735227-06.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido liminar de baixa da restrição de transferência que recai sobre o veículo automotor especificado, por sua vez deferido nos autos do processo n. 0731783-62.2021.8.07.0001. Após indeferido o pedido liminar (id 30348687), sobreveio manifestação da parte agravante noticiando a realização de acordo entre as partes (id 31080812), informação confirmada em consulta aos autos originários, nos quais consta a prolação de sentença homologatória, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC (id 110583243 dos autos de origem). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator